Tribunal: STF
Processo: ARE 1393729
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei 19.687/2018, do estado do Paraná. Iniciativa parlamentar. Gratuidade da cobrança de pedágio em situações de demora no atendimento aos motoristas. 4 Interferência na concessão de serviços públicos. Violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJPR. 5. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente aos contratos de concessão celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.